Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008971-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH - CPF: 033.108.261-63 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSA PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL (ART. 112, § 3º, DA LEP). MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). ÓBICE DO INCISO V DO § 3º DO ART. 112 DA LEP (NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). ENTENDIMENTO DO STJ. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela reeducanda contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000170-04.2024.8.11.0037, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime e, consequentemente, indeferiu a progressão para o regime semiaberto.
A defesa sustenta que a agravante é primária, possui bom comportamento carcerário e é mãe de criança menor de 12 anos, defendendo que a condenação por associação para o tráfico não se confunde com a vedação legal relacionada à integração em organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação da agravante pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06) configura o impedimento previsto no art. 112, § 3º, inciso V, da Lei de Execução Penal (
"não ter integrado organização criminosa"
), para fins de concessão da progressão de regime especial com a fração de 1/8 (um oitavo).

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão da progressão de regime especial prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, é necessário o preenchimento cumulativo de diversos requisitos, dentre eles o de
"não ter integrado organização criminosa"
(inciso V).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06) obsta a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a progressão especial, porquanto tal conduta se amolda à vedação de integrar organização criminosa para os fins do mencionado dispositivo legal, interpretação que abrange outros grupos criminosos além daquele previsto na Lei nº 12.850/2013.

5. Este Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação por associação para o tráfico impede a progressão especial de regime com a fração de 1/8 (um oitavo).

IV. Dispositivo e tese:

6.
RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, configura óbice à concessão da progressão de regime especial com a fração de 1/8 (um oitavo), disposta no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, uma vez que tal conduta se amolda à vedação de integrar organização criminosa contida no inciso V do referido parágrafo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, § 3º, I, II, III, IV, V.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33,
caput
.

Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), art. 2º.

Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), art. 1º, §§ 1º, II, e 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ REsp: 2187280, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 23/12/2024.

STJ,
AgRg
no HC n. 776.818/TO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/6/2023,
DJe
26/6/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 848.866/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/11/2023,
DJe
30/11/2023.

TJMT,
AgExec
Penal

1029656-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.11.2024,
DJe
14.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
Naiara Raquel Borges
Schuh
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000170-04.2024.8.11.0037, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime e, consequentemente, indeferiu a progressão para o regime semiaberto.

Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos do artigo 112, § 3º, da Lei de Execução Penal para a progressão especial com a fração de 1/8 (um oitavo).

Alega ser mãe de filha menor de 12 anos, primária, possuir bom comportamento carcerário e que sua condenação por associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei nº 11.343/06) não configura o óbice de integrar organização criminosa previsto no inciso V do §3º do artigo 112 da LEP. Aduz, ainda, ter sido absolvida da imputação de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/2013) nos autos da ação penal nº 1006003-39.2023.8.11.0042.

Ao final, requer o provimento do recurso,
visando à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena para fins de progressão de regime
e a consequente progressão ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desproviment
o do recurso, argumentando que a agravante não preenche os requisitos legais para a progressão especial.

Sustenta que a recuperanda foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo informações de sua dedicação a atividades criminosas de crime organizado, e que responde a outra ação penal por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Defende, ainda, que a natureza e as circunstâncias dos delitos, incluindo a prática na presença das filhas, obstam a aplicação da fração redutora de 1/8.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve a decisão agravada
pelos seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiç
a
opinou pelo
desprovimento
do recurso, reiterando que a agravante não preenche os requisitos para a progressão especial dispostos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Destacou que a agravante foi condenada por associação para o tráfico de drogas e por lavagem de capitais com envolvimento em organização criminosa (Comando Vermelho), o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impede a concessão do benefício da progressão especial com a fração de 1/8.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH, agravante, cumpre pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência da seguinte condenação:

Guia de Execução Penal referente ao Processo de Execução nº 2000170-04.2024.8.11.0037: Oriunda da Ação Penal nº 1009251-28.2023.8.11.0037, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, cuja pena total é de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). A data do trânsito em julgado não consta no relatório da situação processual executória, e o início do cumprimento da pena ocorreu em 13/09/2023.

O presente agravo em execução foi interposto pela Defesa de Naiara Raquel Borges
Schuh
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (seq. 81.1 dos autos de execução), que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime especial, prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal (LEP), e, por conseguinte, indeferiu a progressão ao regime semiaberto.

Sustenta a agravante, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, notadamente por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, ser primária, ostentar bom comportamento carcerário e ter cumprido o lapso temporal de 1/8 da pena. Aduz, ainda, que a condenação por associação para o tráfico não configura óbice à progressão especial e que fora absolvida da imputação de integrar organização criminosa em outra ação penal.

A controvérsia reside na verificação do preenchimento dos requisitos para a progressão especial de regime disciplinada no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, que dispõe:

"No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa."
.

A análise dos autos, conduz à conclusão de que o recurso
não merece provimento
.

Com efeito, um dos requisitos cumulativos para a concessão da progressão especial é que a apenada não tenha
"integrado organização criminosa"
(art. 112, § 3º, V, da LEP). No caso vertente, a agravante foi condenada na Ação Penal nº 1009251-28.2023.8.11.0037 pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e, crucialmente, por associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei).

Consoante bem destacado no parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação da referida fração especial, porquanto tal conduta se amolda à vedação de integrar organização criminosa para os fins do mencionado dispositivo legal.

Em linha com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou que
"o requisito de 'não ter integrado organização criminosa', contido no inciso V do parágrafo 3º do artigo 112 da Lei n. 7.210/1984, também abrange outros grupos criminosos, a exemplo da associação para o tráfico de entorpecentes, e não apenas aquele previsto na Lei n. 12.850/2013."
(STJ - REsp: 2187280, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 23/12/2024).

Especificamente sobre o tema, a Corte Superior decidiu:

"O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas -
como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas
"
(
AgRg
no HC n. 776.818/TO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). (STJ -
AgRg
no HC: 848866 SP 2023/0302261-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023).

Este Sodalício, por sua Primeira Câmara Criminal, já assentou que:

"
A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão de progressão de regime com aplicação da fração reduzida
, nos termos do art. 112, § 3º, inciso V, da LEP, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." e que "A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão de progressão especial de regime, com aplicação da fração de 1/8, conforme o art. 112, § 3º, V, da LEP." (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10296566520248110000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024).

Ademais, a própria decisão agravada ressaltou que,
"nos termos da denúncia que a recuperanda é dedicada as atividades criminosas do crime organizado, cuidando da parte financeira"
, e as contrarrazões do
Parquet
de primeiro grau informa que a sentença condenatória afastou a minorante do tráfico privilegiado justamente pela demonstração de dedicação a atividades criminosas e envolvimento com facção.

Outrossim, consta nos autos que a agravante, embora tenha sido absolvida da imputação específica do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) na Ação Penal nº 1001153-54.2023.8.11.0037, que tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi condenada naquela mesma ação, em primeira instância, pelo crime de lavagem de capitais (art. 1º, §§ 1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998), delito que, segundo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, teria sido praticado
"por intermédio de organização criminosa denominada Comando Vermelho"
.

Tal circunstância, ainda que pendente de trânsito em julgado, corrobora os elementos que indicam o não preenchimento do requisito previsto no inciso V do § 3º do art. 112 da LEP, inviabilizando, por conseguinte, a concessão da progressão de regime com a fração de 1/8 (um oitavo). Dessarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo em execução interposto por
Naiara Raquel Borges
Schuh
, mantendo integralmente a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025